Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000124-06.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE ODON MUNIZ DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, IMPARCIALIDADE, MORALIDADE, LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DE PAD E DE ATO DEMISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

NULIDADE DO PAD A PARTIR DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. REINTEGRAÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por José Odon Muniz de Araújo em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público de delegado de polícia na ação movida em face do Estado do Pará visando a nulidade de PAD que culminou na sua demissão do cargo exercido na polícia civil.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso alegando a violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de advogado em algumas fases do PAD, a ausência do apelante no depoimento da testemunha Alcyr Valério, o constrangimento e condução de testemunhas para depor; o cerceamento de defesa em razão do excesso de prazo, da violação à presunção de inocência, da deficiência do termo de indiciamento; a prescrição para a aplicação da penalidade; e a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado. Ao fim pugna pelo total provimento da apelação para decretar nulo o PAD.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará refuta os argumentos recursais defendendo a inexistência de ilegalidade ou abusividade no ato de demissão do apelante, de violação aos princípios da inocência, razoável duração do processo, contraditório e ampla defesa; e a não aplicabilidade da teoria do fato consumado, pelo que requer o desprovimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso à minha relatoria, o recebi no duplo efeito.

Manifestando-se como
custos legis
, o Ministério Púbico opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A questão conflituosa cinge-se à declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante do cargo de delegado de polícia civil em razão de vícios que alega macular o ato demissional.

No caso em apreço verifico que o procedimento apuratório teve início com a denúncia formulada Carlos Vieira apontado a prática de irregularidades funcionais pelo apelante e outros dois policiais civis durante o exercício de suas funções.

Em síntese, Carlos Vieira alega que em data que não sabe precisar um senhor conhecido apenas como “Amaral” tomou empréstimo de R$ 300,00 (trezentos reais) com a esposa do denunciante, senhora Maria Nilza, em sua loja de material hospitalar usado. Alegou que precisava da quantia para o pagamento de implante de válvula cardíaca de seu genitor, deixando como garantia do pagamento do empréstimo um microscópio que dizia pertencer à irmã.

Dias depois “Amaral” retornou à loja acompanhado do investigador Antônio Carlos Barbosa Cavalcante (também acusado no PAD), ocasião em que este se apresentou como dono do aparelho e informou que devolveria o valor emprestado, ocasião em que o senhor Carlos Vieira solicitou que retornassem no dia seguinte pois o microscópio se encontrava na residência de seu filho Carlos Rogério.

No dia seguinte o denunciante afirma que, após a entrega do microscópio à Amaral e Antônio Carlos, recebeu voz de prisão sob alegação de que o microscópio era roubado e foi conduzido a um táxi estacionado na frente da loja e dirigido pelo policial Antônio Fernando.

Relata que o Delegado José Odon, que estava na frente da loja, juntamente com o motorista, entraram na loja e negociaram a liberdade do declarante com sua esposa. Em seguida o motorista retornou ao interior do táxi e deu partida no veículo, circulando pela cidade, parando na delegacia do Benguí onde permaneceu até ter recebido a informação de Antônio Carlos reportando que “já estava tudo certo com sua esposa” e, portanto, seria liberado.

Ato contínuo, alega ter ingressado em viatura policial rumo ao bar Copa 70 onde seu filho e sua esposa entregaram a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais um cheque de R$ 1.000,00 (mil reais) – a

ser resgatado em data previamente combinada, na loja do declarante – pela liberação do declarante.

No dia seguinte a esposa do declarante, Maria Nilza, compareceu à Corregedoria da Polícia Civil para denunciar o ocorrido.

Os policiais corregedores compareceram à loja do declarante no dia combinado para o resgate do cheque porém não houve o comparecimento dos acusados no PAD para efetuar o referido saque do título de crédito.

Após regular procedimento apuratório interno prévio foi instaurado, por meio da Portaria nº 119/2003-DGPC/PAD processo administrativo disciplinar para apurar a prática de abuso de autoridade, invasão de domicílio e concussão praticados pelo delegado apelante José Odon Muniz de Araújo e do investigador de polícia civil Antônio Carlos Barbosa Cavalcante.

Afasto, de plano, a prescrição para abertura do processo disciplinar ventilada, mantendo a sentença íntegra neste ponto. Explico.

O fato apurado ocorreu e se tornou conhecido pela Administração em 1999 e o PAD ora em análise foi instaurado em 2003. O prazo prescricional para abertura da ação disciplinar é de 05 (cinco) anos, consoante art. 142, I e §1º da lei nº 8.112/90, portanto não restou caracterizada a prescrição.

Melhor sorte não merece a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente em razão da longa duração do PAD, isto porque referida demora não acarretou quaisquer prejuízos ao direito de defesa do apelante, e, portanto, não é passível de gerar nulidade, na forma do enunciado da súmula nº 592 do STJ.

Prosseguindo na análise do feito, verifico que o apelante foi devidamente notificado acerca da instauração do PAD e da condição de acusado de envolvimento em irregularidade funcional, facultando-lhe a obtenção de vista dos autos e notificando-o para o acompanhamento, pessoal ou por intermédio de advogado, de toda a instrução processual, razão pela qual não vislumbro qualquer irregularidade em tal ato que está revestido de todas as formalidades legais (ID 5368196 - Pág. 43).

Em continuidade à instrução do PAD a primeira tomada de declarações pela comissão processante foi do senhor Carlos da Silva Vieira, o próprio denunciante e vítima da irregularidade funcional atribuída ao apelante. Na ocasião o patrono do apelante retirou-se da sala em protesto pelo fato da irregular intimação pessoal do senhor Carlos da Silva Vieira por membro da comissão processante, mesmo após três notificações seguidas de negativas de comparecimento, momento em que foi nomeada defensora
ad hoc
em substituição ao delegado (5368196 - Pág. 62-63).

Posteriormente foi ouvida a esposa do senhor Carlos, Maria Nilza Alves Vieira, ocasião em que a defesa do delegado apelante apresentou contradita alegando a condição de pretensa vítima da senhora Maria, não podendo ser ouvida como testemunha, mas somente como declarante. Não obstante, a comissão deliberou ouvir a senhora Maria como testemunha, tendo em vista que “a vítima no caso em tela é a Administração” (ID 5368197 - Pág. 16).

Também foi ouvido o filho do Casal, Carlos Rogério Alves Vieira.

Os depoimentos dos envolvidos no possível ato delituoso são indícios importantes em um processo disciplinar, especialmente se forem consistentes e apoiados por outros elementos de prova. Não obstante, é necessário um conjunto mais amplo de evidências para embasar uma decisão de demissão. Isso pode incluir documentos, registros, depoimentos de testemunhas adicionais, evidências físicas ou qualquer outra prova relevante disponível.

No presente caso verifico que a penalidade de demissão foi embasada primordialmente nos depoimentos do casal denunciante e seu filho, todos envolvidos no ato supostamente praticado pelo Delegado apelante, o que reputo insuficiente e vulnerável para resultar no ato demissional. Não vislumbro nas demais provas carreadas aos PAD indícios suficientes e aptos a corroborar os depoimentos dos envolvidos.

Não foram empreendidas diligências para oitiva do senhor conhecido como Amaral, apontado como responsável pela contração do empréstimo e que é citado como integrante da ação que resultou na condução e prisão indevidas do denunciante Carlos Vieira. As declarações de Amaral certamente contribuiriam de forma significativa para o entendimento dos fatos e o deslinde do caso

Há divergências entre o valor que o casal envolvido alega ter sido tomado a título de empréstimo por Amaral. Carlos Vieira alega que foram R$ 300,00 (trezentos reais) – ID 5368196 - Pág. 63 e Maria Nilza afirma ser R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – ID 5368197 - Pág. 22.

Carlos Vieira alega que nesse primeiro contato Amaral tratou apenas com sua esposa (ID 5368196 - Pág. 63). Já sua esposa alega que não trabalhava com seu marido na loja, que conhecia Amaral apenas de nome e que o primeiro contato foi estabelecido com seu marido. (ID 5368197 - Pág. 22)

Há também um registro no depoimento de Carlos Rogério, filho do denunciante, apontando o descontentamento da família em relação ao andamento das investigações acerca do assassinato de seu tio, reportando inclusive que já havia estado na Seccional Urbana da Pedreira junto com sua mãe para diligenciar sobre o assunto.

Não houve saque do cheque (ID 5368204 - Pág. 34) nem informações precisas quanto à sua sustação, sabendo-se apenas que tal procedimento foi efetivado pelo Disque-Real e por meio de senha pessoal do titular, no caso o irmão do Denunciante, portanto não há como atribuir qualquer vinculação do Delegado apelante/apelado com o título de crédito em questão (ID 5368199 - Pág. 44).

Mesmo após o depoimento do denunciante Carlos Vieira ter sido dispensado pela comissão de PAD em razão do descaso em relação às intimações recebidas (ID 5368203 - Pág. 73), esta mesma comissão empreendeu novas diligências, dessa vez indo pessoalmente à casa do denunciante solicitar que fosse prestar depoimento, o que demonstra certa parcialidade na condução dos trabalhos.

O filho do denunciante, Carlos Rogério, declarou em depoimento que seu pai recusou mais de dois chamados a depor, tendo comparecido, a contrário de sua vontade, inclusive em razão de diversas ligações de membro da comissão, o Delegado Mourão, pedindo para que seu pai comparecesse na Seccional
“a fim de limpar aquele lixo dos maus profissionais”
(ID 5368198 - Pág. 55-56).

A prática de tal atitude e a afirmação prestada com membro da comissão torna nítido grave ferimento ao princípio da moralidade e imparcialidade. Antes mesmo da oitiva do denunciante, o próprio membro da comissão encarregado de investigar e entregar ao órgão uma análise técnica e imparcial sobre o fato já afirma que o investigado é um lixo e mau profissional.

Tais situações, analisadas conjuntamente, sinalizam a violação ao postulado da impessoalidade, restando demonstrado que a intenção real da Comissão do PAD não foi a busca da verdade real, mas a obtenção de provas que viessem a incriminar o autor, o que importa em prejuízo à própria motivação do ato de demissão do requerente.

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 33ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 246)

Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao agente público, a administração deve exercer sua autoridade de forma legal, conduzindo o PAD em observância aos procedimentos legais cabíveis sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório gerando inarredável nulidade do ato.

Sobre o tema, cumpre consignar importante entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESTRIÇÃO DE DIREITOS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" (CF, ART. 5º, LV) - REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW".

O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal - que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos - exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos.

(STF, AI 241201 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00109, EMENT VOL-02083-03 PP-00589)

Somando-se à falta de adequada motivação que permeia o referido ato demissional, verifico a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicaç
ã
o da puni
ç
ã
o de demissão. Consoante exposto, não vislumbro autos evidências concretas ou provas cabais de que o Delegado apelante manteve sequer um dia o denunciante Carlos da Silva Vieira recolhido em pris
ã
o e nem do suposto crime praticado, restando infundada a aplicaç
ã
o da san
ção
administrativa mais severa ao agente público, ensejando assim a legitimidade do Judiciário na incursão na esfera administrativa ante a patente violação aos princípios em comento.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE DA PENA APLICADA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Não há ilegalidade no Procedimento Administrativo Disciplinar transcorrido dentro do devido processo legal, no qual foram garantidos a ampla defesa e o contraditório à servidora acusada.

2. Deve ser anulada a pena de suspensão aplicada à servidora acusada por estar dissociada da fundamentação constante do próprio Processo Administrativo Disciplinar que a ensejou, e por ser mais grave que a pena de advertência aplicada aos demais co-participantes dos atos tidos como irregulares.

3. Custas e honorários advocatícios repartidos entre as partes, em razão da sucumbência recíproca (art. 21, caput, CPC).

4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF-1 - AC: 11338 DF 1997.34.00.011338-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 22/03/2006, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 24/04/2006 DJ p.64)

Destarte, entendo configurada a violação à proporcionalidade e razoabilidade da pena de demissão ante a fragilidade das fontes e provas colacionadas aos autos, resultando na inexorável anulação da decisão administrativa demissional, a partir do relatório final da comissão processante, devendo o tramite seguir estritamente o procedimento previsto na LC, estando vedada a aplicação da penalidade de demissão ante sua clara falta de razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação para
sustar o ato demissional
,
declarando a nulidade do PAD a partir do relatório emitido pela comissão processante
, pelo que determino
a imediata reintegração de José Odon Muniz de Araújo
ao cargo de Delegado da Polícia Civil, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais), limitada a 80.000,00 (oitenta mil reais),
vedando a imposição da pena de demissão
na hipótese de prosseguimento do PAD.

Ante a sucumbência recíproca, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição do percentual se dará na fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa em razão do parcial provimento recursal, haja vista a nulidade parcial e não total do PAD.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2023